Tribunal: TJES
Processo: 5007989-07.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007989-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO JARA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007989-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO JARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
JOÃO JARA
em face da r. Decisão de Id. 3189939 (p. 20), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 2000573-35.2020.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de prescrição da pretensão executória sobre a pena imposta ao apenado.

Nas razões recursais de Id. 3189939 (pp. 34/40), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para reconhecer a prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade do reeducando.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões de Id. 3189939 (pp. 47/49), requer o desprovimento do recurso interposto.

No Id. 3189939 (pp. 54/55), fora realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer de Id. 3469771, opina pelo
provimento
do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 4 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007989-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO JARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
JOÃO JARA
em face da r. Decisão de Id. 3189939 (p. 20), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 2000573-35.2020.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de prescrição da pretensão executória sobre a pena imposta ao apenado.

Sustenta o agravante que ocorreu a prescrição da pretensão executória, visto que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorreu em
19/8/2017
e o
lapso prescricional
para a condenação fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção é de
04 (quatro) anos
. Afirma que a Guia de Execução deveria ter se iniciado até a data de 19/8/2021, contudo, o Termo de Compromisso para o início de cumprimento da pena fora expedido somente em 23/3/2022, quando o prazo já estava prescrito.

Em contrarrazões, o Ministério Público alega que não ocorreu a prescrição, pois deve-se reputar como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para ambas as partes, não apenas para a acusação. Aduz que, como o trânsito em julgado da sentença condenatória para a Defesa ocorreu em 05/12/2018 e para a acusação em 14/01/2019, não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Efetivamente, está evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Registro, por oportuno, que a discussão referente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória se encontra controvertida no Supremo Tribunal Federal, havendo posicionamento nos dois sentidos, isto é, na acepção de que começa a correr a prescrição executória com o trânsito em julgado para a acusação (HC 113715, Segunda Turma, Min. Carmen Lúcia, julgado em 16/4/2013), bem como na tese de que o início do referido prazo prescricional apenas começa a fluir com o trânsito em julgado para ambas as partes (HC 107710 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/6/2015).

Atualmente, no âmbito do Pretório Excelso, a questão foi considerada constitucional e está aguardando a harmonização do posicionamento em sede de repercussão geral, nos termos do ARE 848.107/DF.

Em que pese a divergência da Suprema Corte sobre o tema, perfilho o entendimento pacífico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o início do prazo da prescrição executória se dá a partir do trânsito em julgado para a acusação, tendo em vista que essa interpretação está em conformidade com a literalidade inserta no art. 112, inciso I, do Código Penal, sendo, inclusive, mais benéfica ao réu.

Nesse sentido, é a manifestação de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PET NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação
(AgInt no HC n. 573.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, Dje de 20/10/2020). 2. A existência de precedente recente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário não tem o condão de alterar o posicionamento pacífico deste Sodalício, a quem compete a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que se trata de decisão proferida pela maioria dos integrantes de apenas um dos órgãos fracionários do Pretório Excelso, que, embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE 848.107 RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a questão (AgRg no HC 545.372/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 13/12/2019). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg na PET no AREsp 2075653, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em: 06/9/2022, DJe 13/9/2022) [destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DECISÃO IN LIMINE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que o prazo para a prescrição da pretensão executória tem seu início no dia do trânsito em julgado da condenação para a acusação, conforme literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal.
3. "Nos casos em que se discute o termo a quo para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, mantém-se o entendimento consolidado pelo STJ, a quem compete uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pois, embora reconhecida a repercussão geral do tema no ARE n. 848.107/DF, o mérito ainda não foi apreciado pelo STF" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.943.199/PE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 147978/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em: 03/5/2022, DJe 06/5/2022) [destaquei]

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento do C. superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação
, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal. 2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, restou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a reforma da Decisão a quo.

(TJES, Agravo em Execução Penal 0016375-40.2021.8.08.0035, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, julgado em: 16/02/2022, DJe 09/3/2022) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - AGRAVO PROVIDO.
1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que restou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes). 2.
O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação
, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal. 3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do trânsito em julgado para o
parquet
até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal.
4. AGRAVO PROVIDO
.
(TJES, Agravo em Execução Penal 0007284-92.2021.8.08.0012, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, julgado em: 1º/6/2022, DJe 08/6/2022) [destaquei]

Assim, entendo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a
acusação
, e não para ambas as partes.

Feitas tais considerações, passo a analisar o caso vertente.

In casu
, o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/1998 (crime ambiental), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa (Id. 3189935, pp. 04/05), tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. De acordo com o art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a referida pena prescreve em
04 (quatro) anos.

Em consonância com o Parecer emitido pela Procuradoria de Justiça (Id. 3469771), verifica-se que a data inserta nos autos como sendo do trânsito em julgado para o Ministério Público (14/01/2019) e, consequentemente, na Guia de Execução Penal, encontra-se
equivocada
. Isto porque consta dos documentos juntados a este agravo que, após a sentença condenatória, publicada em 27/7/2017 (Id. 3189936, pp. 06/12), o
Parquet
Estadual tomou ciência em 14/8/2017 e não interpôs recurso (Id. 3189936, p. 13). A Defesa, por sua vez, interpôs recurso de Apelação Criminal e, posteriormente, opôs Embargos de Declaração, tendo o acórdão sido proferido em 07/11/2018 (Id. 3189937, p. 06). No Id. 3189937 (p. 09), consta que o feito transitou em julgado para a Defesa em 05/12/2018 e que, em 11/12/2018, fora aberta vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para tomar ciência do acórdão.

Considerando que o Ministério Público Estadual não interpôs recurso da sentença condenatória, não há como o trânsito em julgado para a acusação ter ocorrido somente em 14/01/2019, como consta no Id. 3189937 (p. 10). Logo, deve-se considerar que
a sentença se tornou definitiva para o Ministério Público Estadual no segundo semestre do ano de 2017
, após a sua publicação e o transcurso do prazo recursal, como sugere a Procuradoria de Justiça em seu Parecer (Id. 3469771).

Portanto, entendo que ocorreu a
prescrição da pretensão executória
, uma vez que,
da data do trânsito em julgado para a acusação
(segundo semestre de 2017)
até a data em que o Termo de Cumprimento de Pena fora expedido
(23/3/2022), conforme Id. 3189938 (p. 21),
passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão executória da pena, julgando extinta a punibilidade do agravante, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007989-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO JARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a Defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inciso I, do Código Penal.

2. No caso vertente, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ficou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a reforma da Decisão ora hostilizada.

3. Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória da pena, julgando extinta a punibilidade do agravante, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.